Tribunal: TJDFT
Processo: 0753031-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0753031-19.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A, JCGONTIJO 201 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A AGRAVADO: DIOVANY ALBERTO DIAS MOREIRA D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por JOSE CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A e JCGONTIJO 201 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A em face de decisão proferida nos autos do processo de origem 0713852-80.2020.8.07.0001, cujo juízo singular deferiu o pedido de expedição de certidão para decretação de falência da empresa agravada. Indeferido o pedido de concessão de efeito suspensivo ao agravo em decisão ID 54504749, abriu-se o prazo para contrarrazões. Contrarrazões não foram apresentadas. É o breve relatório. DECIDO. Estabelece o art. 87, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, que é atribuição da relatoria julgar prejudicados ou extintos os feitos quando verificar a ocorrência da perda superveniente do objeto, in verbis: "Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) XIII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto". Observa-se que, após o indeferimento do pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso, sobreveio sentença homologatória de acordo (ID 189820130 dos autos de origem). Por conseguinte, de acordo com precedentes do Superior Tribunal de Justiça - STJ, o agravo de instrumento perde o seu objeto, uma vez que a sentença proferida absorve os efeitos do provimento liminar, por se tratar de cognição exauriente (STJ, AgRg no REsp 1278474/SP). Posto isso, constato a perda do objeto, razão pela qual JULGO PREJUDICADO o presente agravo de instrumento, com fulcro no art. 87, inciso XIII, do Regimento Interno. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Publique-se. Registre-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 25 de abril de 2024 19:04:05. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora